Tribunal: STF
Processo: ADI 7091
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (REDAÇÃO DA LC 188/2021. COMPOSIÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (ANFIP). ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela, bem como a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo. 



    2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP carece de legitimidade para a propositura da presente ação direta, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, já que não abrange os auditores fiscais estaduais, distritais e municipais.



    3. Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Agravante, de representação dos interesses da carreira dos auditores fiscais federais. O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes 



    4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.